Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734381-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO SANTANA DOS SANTOS IMPETRANTE: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA, GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA O paciente, denunciado em aditamento à denúncia oferecido após a instrução processual da ação penal n. 0726709-50.2023 que tramita contra coautor, teve os autos desmembrados, a fim de que a instrução processual ocorresse sem tumultuar a ação penal anterior, que estava próxima ao julgamento. Sustentam as impetrantes que, oferecida resposta à acusação, foi ordenado o traslado dos depoimentos prestados na ação penal originária e indeferida nova oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, ao fundamento de que elas já teriam sido ouvidas pelo juízo. Alegam que a oitiva das vítimas e testemunhas na ação penal originária se deu em relação aos fatos ligados ao coautor. A simples transposição das oitivas para a instrução referente ao paciente constitui violação ao devido processo legal, pois impediria a presença e participação do paciente nesses atos, bem como a oitiva das testemunhas elencadas, comprometendo também sua plena defesa. A decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa consignou: “(...) A defesa constituída pelo denunciado BRUNO SANTANA DOS SANTOS, em resposta à acusação, arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, cuja validade foi o objeto da decisão de Id. 198774625. A denúncia oferecida contra Bruno não indicou qualquer testemunha. Observa-se que, embora tenha o Ministério Público apresentado aditamento à denúncia dos autos de no 0726709-50.2023.8.07.0003, em verdade, a ação penal movida em face de Bruno iniciou-se com a referida peça aditada. A respeito das testemunhas arroladas nos autos desmembrados, ressalta-se que os depoimentos foram colhidos durante a instrução probatória da ação penal movida em face de César Santana dos Santos, apenas. Portanto, é inviável que a defesa de Bruno tenha feito referência à denúncia dos autos associados na peça defensiva, uma vez que o acusado tutelado sequer integrava aquela relação processual. Não obstante, considerando que a prova oral colhida nos autos associados possui relevância para a acusação sob análise no presente processo, entendo ser pertinente o requerimento ministerial de traslado das gravações dos depoimentos para estes autos. No entanto, deixo consignado, desde já, que a referida prova foi produzida de maneira unilateral, sem o devido exercício do contraditório pela defesa de Bruno, devendo, portanto, ser valorada de acordo com essa condição no momento da prolação da sentença. Acerca do requerimento defensivo para a reconsideração do indeferimento de oitivas defensivas, nada a prover. Está devidamente justificado o indeferimento das testemunhas ao Id. 198774625, eis que arroladas intempestivamente, de modo que mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento do Ministério Público e determino à secretaria do Juízo que traslade a cópia dos depoimentos colhidos durante a instrução processual dos autos de no 0726709-50.2023.8.07.0003. Deve a secretaria anexar todas as gravações em certidão única neste processo, a fim de evitar tumulto processual.” (ID 63033198). Ao que se infere, a defesa, em resposta à acusação, indicou as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público na ação penal promovida contra o coautor. Posteriormente, a defesa arrolou outras testemunhas, mas o rol foi indeferido, pois apresentado de forma intempestiva. Não apresentada, pela defesa, a petição em que arrolou testemunhas e a ata da audiência realizada na ação originária, demonstrando quais das testemunhas arroladas foram efetivamente ouvidas, não é possível saber se há cerceamento de defesa ou ilegalidade no provimento jurisdicional. Não se sabe, sequer, se foi apresentado rol de testemunhas tempestivamente ou se essas já foram ouvidas. Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado, nesse momento, o exame de eventual ilegalidade. Recomenda-se aguardar as informações para verificar quais foram as testemunhas arroladas pela defesa e pelo Ministério Público e se a indicação dessas se deu de forma tempestiva. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES